Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707565-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHYRLENE DE ARAUJO BASTOS EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em Recurso Inominado, tendo em vista que o documento acostado ao feito demonstra a percepção de renda suficiente para custeio das despesas processuais (ID 63746019). Em suas razões recursais, a embargante sustenta que a declaração de ID 63746019 corresponde a sua renda bruta, ao passo que sua renda líquida é de 5,1 salários-mínimos, o que a tornaria apta ao benefício (ID 64287429). Na oportunidade, acosta o contracheque de ID 64287430. O embargado apresentou contrarrazões, postulando a rejeição dos aclaratórios (ID 64839584). É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, quando opostos em face de decisão unipessoal, devem ser decididos monocraticamente, nos termos do artigo 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Dessa forma, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Não obstante, constato a ausência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanados, pretendendo a embargante a efetiva modificação do que restou decidido. Verifico, assim, que não assiste razão à embargante, pois mesmo após os descontos obrigatórios incidentes sobre sua remuneração, subsiste valor que excede ao critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos, que correspondem, atualmente a R$ 7.060,00. A adoção desse parâmetro para aferição da alegada hipossuficiência permite tratamento igualitário daqueles que postulam o benefício, levando em consideração a expertise da Defensoria Pública na definição dos que podem se qualificar como seus assistidos. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. TEMA No 1178 – STJ. PENDENTE DE JULGAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADOTADO POR ESTE TJDFT. PRECEDENTES. DECISÃO INALTERADA. 1. A temática da adoção ou não do critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça é objeto do Tema no 1178 no âmbito da Corte da Cidadania. 1.1. A despeito da edição do Tema citado, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte Superior, que ainda pende de julgamento a temática acima descrita, ou seja, ainda não há um posicionamento da Corte Superior acerca do assunto, tendo sido determinado apenas a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais com tal temática. 1.2. Inexistindo posicionamento do STJ quanto ao assunto, deve ser mantido o entendimento deste TJDFT no que se refere a matéria. 2. Esta Casa de Justiça há muito consolidou um critério objetivo para a demonstração concessão do benefício da gratuidade de justiça, qual seja, a percepção de salário inferior a 05 (cinco) salários-mínimos brutos, consoante disposto na Resolução no 271/2023 da Defensora Pública do Distrito Federal. 2.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes. 3. Há nos autos provas de que o agravante percebe rendimento bruto superior a 05 salários-mínimos, o que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça é o suficiente para se negar a benesse pleiteada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1926142, 0701507-43.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Assim, considerando que não foram apresentadas razões capazes de modificar a decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de ID 63746019, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.